Tribunal: CARF
Processo: 11065.903467/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903467/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.817 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
MATIZ ACABAMENTO DE COUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
ERRO
DE
ENCAMINHAMENTO.
CANCELAMENTO.
APROVEITAMENTO DE PARCELA COMPONENTE EM CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Embora não seja competência do CARF analisar pedido de retificação e/ou
cancelamento de DCOMP, a análise do direito creditório informado na
DCOMP é de competência do Colegiado. No presente caso, há uma inter-
relação entre o crédito analisado no presente processo e o crédito informado
nas DCOMPs que a Recorrente pede o cancelamento. E o interessado
comprova o recolhimento por meio de DARF de pagamentos relativos ao
débito informado nas DCOMPs canceladas. Os recolhimentos efetuados por
maio de DARF deverão ser alocados proporcionalmente, uma vez que a
Recorrente não considerou a multa por recolhimento em atraso, que é devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil a fim de que esta
adote as providencias apontadas na parte dispositiva do voto do relator e, ao final, emita novo
Despacho Decisório, o qual poderá dar ensejo a novo ciclo processual, sem prejuízo para a
possibilidade de a DRF requerer informações adicionais ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903467/2012-17
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-93.045, de 07 de maio de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP retificador no 37294.61570.251109.1.7.03-0165, em 25/11/2009,
e-fls. 49-56, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2005 no
valor de R$ 32.503,43 para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 020787856, juntado à e-
fls. 57-60, a autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação porque parte do
pagamento informado no PER/DCOMP não foi confirmado pela autoridade administrativa,
conforme o excerto abaixo colacionado do Despacho Decisório:

Os pagamentos não confirmados seriam os abaixo discriminados, conforme
análise de crédito do Despacho Decisório, devido à sua utilização em compensação por
pagamento indevido:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Inconformada com a homologação parcial da compensação, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade onde alegou que ao rever a DIPJ 2005 ano-calendário
2004, constatou que os valores acima identificados não estavam compondo o saldo negativo do
período demonstrado na ficha 17 linha 43 com pagamentos de CSLL por estimativa mensal,
motivo pelo qual imediatamente efetuou a retificação através da entrega da Declaração
Retificadora em 24/11/2009, alterando os valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Aduz que após a retificação da DIPJ efetuou a retificação dos PER/DCOMP's
referentes ao saldo negativo deste período, incluindo o valor antes considerados como
pagamento a maior.
Afirma que a análise equivocada da compensação decorreu da impossibilidade de
proceder o cancelamento dos PER/DCOMP's apresentados como sendo pagamento indevido,
pois os mesmos estavam em fase de processamento, ou seja bloqueados para retificação.
Requereu o cancelamento dos PER/DCOMP's n°s 35179.24136.150605.1.3.04-
8058 e 21339.16896.100505.1.3.04-503, que indicam que a origem do crédito é pagamento a
maior,
e
processar
os
PER/DCOMP's
n°s
37294.61570.251109.1.7.03-0165,
38345.50327.251109.1.7.03-9405,
26858.61461.251109.1.3.03-4992
e
38260.50939.171209.1.3.03-6532 com origem em crédito de saldo negativo de CSLL.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
porque considerou que a contribuinte procurou se aproveitar em duplicidade do pagamento
realizado, isto é, i) utilizou a estimativa paga indevidamente ou a maior como parcela de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

composição do crédito informado em Per/Dcomp de Saldo Negativo e ii)utilizou o indébito
como crédito informado em Per/Dcomp de Pagamento Indevido.
Isso porque os PER/DCOMP que a contribuinte encaminhou utilizando os
pagamentos como indevidos foram homologados, conforme excerto abaixo do acórdão:

[...]
O interessado se limita a requerer o cancelamento dos Per/Dcomp de pagamento
indevido, ao argumento de que são equivocados. Entretanto, não demonstra, tampouco
comprova, erro neles existente. Referidos Per/Dcomp já se encontram homologados e os
débitos neles confessados encontram-se extintos por compensação.
A DRJ indeferido o pedido de cancelamento dos PER/DCOMPs ao argumento de
que o cancelamento só poderia ser feito por meio do procedimento regulamentado nos arts. 112,
113 e 114 da IN RFB n.o 1717, de 17 de julho de 2017 (esses artigos reproduzem disposição de
mesmo teor contidos em atos anteriormente vigentes: art 93 da IN RFB n.o 1300, de 20 de
novembro de 2012; art. 82 da IN RFB 900, de 30 de dezembro de 2008).
A contribuinte teve ciência do acórdão por meio eletrônico em 05/06/2019 (e-fl.
83).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 02/07/2019 (e-fls. 84-145) onde alega que não houve erro no preenchimento do
PER/DCOMP, mas equívoco quanto ao seu encaminhamento, pois à época, a Instrução
Normativa n° 460/2004 da Secretaria da Receita Federal do Brasil dispunha no seu art. 10 que a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderia utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de .CSLL
do período, e assim entendeu que os PER/DCOMPs n°s 21339.16896.100505.1.3.04-5036 e
35179.24136.150605.1.3.04-8058 não poderiam ter sido apresentados, tanto que requereu o
cancelamento de ambos.
Quanto ao argumento da DRJ de que a Recorrente não teria comprovado o erro,
alega que retificou a DIPJ e a PER/DCOMP compondo o saldo negativo de IRPJ, mas
inadvertidamente não procedeu ao imediato cancelamento dos PER/DCOMPs relativos ao
pagamento indevido ou a maior.
Requereu o cancelamento dos PER/DCOMPs n°s 21339.16896.100505.1.3.04-
5036 e 35179.24136.150605.1.3.04-8058 por estarem, segundo a Recorrente, “antagônicas com a
situação contábil/fática apresentada pela Peticionária e a legislação de regência na época (art. 10,
IN n° 460/2004) conforme os documentos anexados ao presente processo e os comprovantes de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

pagamento dos débitos compensado, retirados da conta corrente fiscal do próprio sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que corroboram os argumentos da ora Peticionária”.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do r. acórdão e a
homologação das compensações.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
No PER/DCOMP no 37294.61570.251109.1.7.03-0165, analisado no presente
processo, a Recorrente pleiteia crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2005 no
valor de R$ 32.503,43.
O crédito foi parcialmente reconhecido pela autoridade administrativa pelo fato de
parte dos pagamentos informados pela Recorrente ter sido utilizada em compensação com
crédito originado de pagamento indevido ou a maior (PER/DCOMPs n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036,
35179.24136.150605.1.3.04-8058
e
38303.50629.130406.1.3.04-6876).
Nos
referidos
PER/DCOMPs
n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036,
35179.24136.150605.1.3.04-8058 a Recorrente informa como crédito as parcelas que utiliza na
composição de crédito de saldo negativo de CSLL declarada no PER/DCOMP no
37294.61570.251109.1.7.03-0165, analisada no presente processo. Confira-se
PER/DCOMP n° 21339.16896.100505.1.3.04-5036:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

PER/DCOMP n° 35179.24136.150605.1.3.04-8058:

PER/DCOMP no 37294.61570.251109.1.7.03-0165:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Portanto se verifica, de fato, que a Recorrente utilizou o crédito de pagamento
indevido ou a maior informado nos PER/DCOMPs n°s 21339.16896.100505.1.3.04-5036,
35179.24136.150605.1.3.04-8058 para quitar os débitos abaixo discriminados e também utiliza
as mesmas estimativas mensais para compor o saldo negativo de CSLL do exercício 2005 no
PER/DCOMP no 37294.61570.251109.1.7.03-0165, o que caracteriza duplicidade de
aproveitamento, o que é vedado:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Contudo, compulsando os autos constato que em 30/11/2009 a Recorrente fez
recolhimentos via DARF dos débitos acima discriminados, de acordo com comprovantes
juntados aos autos às e-fls. 132 a 138 e 145:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

A Recorrente pleiteia que os PER/DCOMPs n°s 21339.16896.100505.1.3.04-
5036, 35179.24136.150605.1.3.04-8058, nos quais declarou os débitos acima discriminados,
sejam cancelados e o crédito reconhecido nos referidos PER/DCOMPs sejam utilizados como
parcela de crédito de saldo negativo de CSLL informada no PER/DCOMP no
37294.61570.251109.1.7.03-0165.
Evidentemente que o crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior
informado
nos
PER/DCOMPs
n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036,
35179.24136.150605.1.3.04-8058 não poderia ser utilizado para compensar os débitos ali
informados e também compor parcela de saldo negativo de CSLL do exercício 2005. Pelo que se
depreende dos autos que a Recorrente pretende que os PER/DCOMPs n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036 e 35179.24136.150605.1.3.04-8058 sejam cancelados, de
modo a que a parcela de estimativa compensada seja considerada no saldo negativo de CSLL do
exercício 2005.
Ocorre que o cancelamento não é possível, uma vez que as compensações foram
homologadas. Verifica-se, ainda que resta saldo disponível das compensações declaradas nos
PER/DCOMP n°s 21339.16896.100505.1.3.04-5036, 35179.24136.150605.1.3.04-805:

Contudo, verifico que a Recorrente também fez os recolhimentos em DARF dos
débitos
informados
nas
DCOMPs
21339.16896.100505.1.3.04-5036,
35179.24136.150605.1.3.04-8058 em 30/11/2009, antes da emissão do Despacho Decisório que
ocorreu em 03/04/2012.
A Recorrente afirma que não conseguiu transmitir as retificadoras ou cancelar as
DCOMPs n°s 21339.16896.100505.1.3.04-5036, 35179.24136.150605.1.3.04-8058 pois as
mesmas estavam em fase de processamento.
Considerando que a Recorrente procedeu ao recolhimento dos débitos informados
nas DCOMPs 21339.16896.100505.1.3.04-5036, 35179.24136.150605.1.3.04-8058 antes da
emissão do Despacho Decisório e que há plausibilidade no seu argumento de que não conseguiu
transmitir a DCOMP retificadora ou cancelá-las pelo fato de estarem em processamento, entendo
que caberia à DRF de origem proceder à revisão do débito confessado em DCOMP.
Em caso semelhante o CARF considerou a possibilidade de retificação, já que
considerar precluso o direito de retificação inviabiliza o próprio processo administrativo fiscal,
nos termos do voto abaixo:
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. (Proc. 12448.722010/2014-33, Ac. 1301003.379, Rec. Voluntário,
CARF, 1a S, 3a C, 1a TO, j. 20/09/2018).
Faço uma ressalva, contudo, em relação à falta de recolhimento da multa por
atraso, não considerada nos DARF. É que o erro foi causado pela própria Recorrente, de modo
que cabe a imposição da multa por recolhimento em atraso do tributo, nos termos do art. 61 e §§
da lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. Além disso, constata-se que os débitos informados na DCOMP
21339.16896.100505.1.3.04-5036 foram compensados considerando-se a multa de mora.
Portanto a própria Recorrente reconhece o atraso na quitação dos débitos quando da
compensação, devendo, portanto, ser considerado no recolhimento por meio do DARF.
Embora, não seja competência do CARF analisar pedido de retificação e/ou
cancelamento de DCOMP, a análise do direito creditório informado na DCOMP é de
competência deste Colegiado. Entendo que no presente caso, há uma inter-relação entre o crédito
analisado no presente processo e o crédito informado nas DCOMPs que a Recorrente pede para
cancelar.
Entendo que é possível reconhecer em parte o pleito da Recorrente, mas em
respeito à competência da autoridade administrativa e também às instâncias de julgamento e a
vedação de suprimi-las, voto em dar provimento em parte ao recurso, de modo que os autos
retornem à unidade de origem, com a determinação de alocar o recolhimento realizado em
30/11/2009 aos respectivos débitos, considerando a alocação proporcional do recolhimento, uma
vez que a Recorrente não considerou a multa por recolhimento em atraso, que é devida, bem
como alocar o saldo disponível das compensações informadas nas DCOMPs n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036 e 35179.24136.150605.1.3.04-8058. Por fim, considerar as
estimativas compensadas de CSLL dos PAs 30/06/2004 e 31/08/2004 na composição do saldo
negativo de CSLL do exercício 2005.
Dispositivo
Entendo, portanto, que é possível reconhecer em parte o pleito da Recorrente, mas
em respeito à competência da autoridade administrativa e também às instâncias de julgamento e
a vedação de suprimi-las, os autos devem retornar à unidade de origem, com a determinação de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903467/2012-17

considerar, para fins de reconhecimento do crédito de saldo negativo de CSLL do exercício
2005:
1) o saldo remanescente das compensações informadas nas DCOMPs n°s
21339.16896.100505.1.3.04-5036 e 35179.24136.150605.1.3.04-8058;
2) o montante do DARF relativo a PIS/PASEP do PA 31/05/20005 recolhido no
valor de R$ 4.667,37 (e-fl. 145), tendo em vista que o referido débito foi
compensado por meio da DCOMP n° 35179.24136.150605.1.3.04-8058;
3) o montante proporcional dos seguintes DARFs relativos a débitos informados
na DCOMP n° 21339.16896.100505.1.3.04-5036: R$ 1.212,01 (e-fl. 132); R$
609,54 (e-fl. 133); R$ 1.687,96 (e-fl. 134); R$ 1.375,20 (e-fl. 135); R$ 684,17
(e-fl. 136); R$ 261,09 (e-fl. 137); R$ 843,98 (e-fl. 138), tendo em vista que os
referidos débitos foram declarado na DCOMP n° 1794.97019.150605.1.3.04-
0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156, as quase foram homologadas. A
alocação proporcional deve ser feita porque o Recorrente não fez o
recolhimento da multa de mora.
Pelo acima exposto, voto em dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja implementada a decisão
descrita na parte dispositiva.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital